Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713582-95.2021.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO DANILO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O consentimento da vítima de violência doméstica não tem o condão de retirar ou encerrar a validade das medidas protetivas, as quais continuam a ter vigência e devem ser respeitadas até a revogação ou revisão pela autoridade judicial ou, ainda, até o término do prazo expresso de sua duração. Comprovado nos autos que o réu tinha plena ciência das medidas protetivas e, muito embora sabendo de sua vigência, optou por descumpri-las, consciente da ilicitude do seu comportamento, não se sustentam as teses de ausência de dolo e de erro de proibição indireto. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/06, sustentando sua absolvição, ao argumento de que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/06. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016